Tribunal: TJSP
Processo: 2250812-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA- Ação Revisional- Alteração dos juros contratuais- Irresignação da parte autora que não comporta acolhimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Necessidade de estabelecer o contraditório e uma maior dilação probatória, para uma análise mais apurada das alegações apresentadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO